Tribunal: TJMT
Processo: 1016384-09.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016384-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 689.899.201-59 (APELANTE), DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - CPF: 931.387.251-04 (VÍTIMA), LETICIA ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - CPF: 059.947.081-00 (ADVOGADO), BRUNA EDUARDA MARKMANN DE SOUZA - CPF: 062.399.681-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTIGO 147-A, § 1º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PADRÃO DE CONDUTA PERSECUTÓRIA REITERADO DESDE 2021. EPISÓDIO DO SUPERMERCADO COMO ÁPICE DE SEQUÊNCIA DE ATOS PERSECUTÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, em desfavor de sua ex-esposa. Segundo a denúncia, desde 2021, o apelante vem perseguindo a vítima incessantemente, passando em frente de sua residência, perseguindo-a em seu local de trabalho e lugares que frequenta. No dia 23/05/2023, no Supermercado Comper, bloqueou o caminho da vítima dizendo "te achei", seguiu-a até o estacionamento e a perseguiu por alguns metros, causando-lhe grande temor e perturbação à sua tranquilidade, liberdade e privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, especialmente quanto à presença do elemento reiteração, essencial à tipificação do delito, ou se o episódio do supermercado constituiu fato isolado e fortuito, caracterizando atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de perseguição (stalking), tipificado no art. 147-A do Código Penal pela Lei nº 14.132/2021, exige reiteração de atos persecutórios, caracterizada pela repetição de condutas ao longo do tempo que demonstrem padrão de comportamento invasivo e perturbador, não se limitando a episódios isolados.

A análise detida do conjunto probatório revela que a conduta do apelante não se limitou ao episódio do supermercado, mas configura padrão reiterado de comportamento persecutório que se estende desde 2021 até maio de 2023, manifestando-se por múltiplas formas: agressão física ao chefe da vítima em praça pública (dezembro/2021), rondas à residência da vítima (visto pela síndica escondido sob a janela do apartamento), frequência reiterada ao Parque das Águas para monitorar sua rotina, monitoramento de ligações telefônicas, tentativa de acesso ao local de trabalho fazendo-se passar por marido, publicações em redes sociais com registros de presença em locais frequentados pela vítima, e o episódio do supermercado.

O episódio do supermercado, longe de constituir fato isolado, representa o ápice de uma sequência de atos persecutórios praticados ao longo de mais de dois anos, sendo a frase "te achei" especialmente reveladora da intenção persecutória, demonstrando que o apelante vinha procurando ativamente pela vítima e monitorando seus passos.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que geralmente ocorrem de forma clandestina sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e desprovida de contradições ou indícios de falsidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os depoimentos prestados pela vítima foram consistentes, coerentes e harmônicos em todas as fases processuais, sendo a narrativa lógica, detalhada e respaldada nos documentos juntados aos autos, especialmente nas medidas protetivas anteriormente deferidas (processo nº 1004345-77.2023.8.11.0042), que demonstram histórico de violência e perseguição desde dezembro de 2021.

A vítima demonstrou evidente constrangimento e sofrimento ao relatar os fatos, narrando consequências deletérias à sua saúde mental, tendo iniciado uso contínuo de medicamentos controlados (Zolpidem e Quetiapina) para distúrbios do sono e controle da ansiedade, além de ter mudado de residência abandonando todos os bens, trocado de número de telefone e solicitado bloqueio da entrada do apelante em seu local de trabalho.

O crime de perseguição não exige dolo específico, mas apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar as condutas descritas no tipo penal, sendo suficiente que o agente atue com consciência e vontade de praticar os atos persecutórios, sem necessidade de intenção específica de causar dano emocional.

O caso foi julgado com a necessária perspectiva de gênero, em cumprimento ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo que a perseguição sistemática praticada pelo apelante, motivada pelo inconformismo com o término do relacionamento e pelo sentimento de posse em relação à ex-cônjuge, configura típica manifestação de violência de gênero que reforça estruturas de dominação masculina.

A defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova que pudesse infirmar os depoimentos da vítima ou comprovar a versão apresentada pelo apelante de que o encontro foi fortuito, sendo que o apelante admitiu expressamente ter agredido fisicamente o chefe da vítima em dezembro de 2021 e não apresentou justificativa plausível para os demais atos persecutórios relatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O crime de perseguição (stalking) previsto no art. 147-A do Código Penal exige reiteração de atos persecutórios, caracterizada pela repetição de condutas ao longo do tempo que demonstrem padrão de comportamento invasivo e perturbador, não se limitando a episódios isolados. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica em todas as fases processuais, especialmente em casos de violência doméstica, pode fundamentar a condenação se corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. O crime de perseguição não exige dolo específico, mas apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de perseguir alguém reiteradamente, de modo a ameaçar sua integridade física ou psicológica, restringir sua capacidade de locomoção ou invadir/perturbar sua liberdade ou privacidade. 4. A perseguição sistemática praticada por ex-cônjuge, motivada pelo inconformismo com o término do relacionamento e pelo sentimento de posse, configura típica manifestação de violência de gênero que reforça estruturas de dominação masculina, devendo ser analisada com perspectiva de gênero conforme Protocolo do Conselho Nacional de Justiça. 5. A existência de medidas protetivas anteriormente deferidas comprova histórico de violência e perseguição, corroborando a palavra da vítima quanto à reiteração de atos persecutórios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO DA SILVA FIGUEIREDO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 147-A, §1º, II, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal
, com as implicações da
Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 207881155), sustentando, em síntese:

1.

Atipicidade da conduta por ausência de reiteração
: alega que o episódio do supermercado teria sido isolado e fruto de encontro fortuito, inexistindo o elemento "reiteração" exigido pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal;

2.

Ausência de dolo específico
: sustenta que não havia intenção de perseguir, ameaçar ou perturbar a vítima, mas apenas de ver o filho, com quem não mantinha contato há mais de um ano;

3.

Insuficiência probatória
: argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova;

4.

Pugna pela
absolvição
com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões (ID 213329207), pugnando pela
manutenção integral da sentença condenatória
, aduzindo que:

1.

A materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório;

2.

A palavra da vítima, coerente e harmônica em todas as fases processuais, possui especial relevância em crimes de violência doméstica;

3.

A reiteração está caracterizada pela conduta persecutória praticada desde 2021, não se limitando ao episódio do supermercado;

4.

O dolo está evidenciado pela conduta deliberada do apelante em manter contato reiterado e perturbador com a vítima.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento
, assim sintetizando:

(Id. 343365864)

Síntese Ministerial:
Recurso de Apelação Criminal. Violência Doméstica. Crime de
stalking/perseguição
(art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal). Pedido de absolvição por atipicidade da conduta por ausência de reiteração.
Impossibilidade
. Conjunto probatório robusto demonstra padrão de conduta persecutória reiterado desde 2021. Episódio do supermercado em maio de 2023 representa ápice de sequência de atos persecutórios praticados ao longo de mais de dois anos. Relato da vítima de que o apelante frequentemente passava em frente de sua residência, perseguia-a em seu local de trabalho e lugares que frequentava, causando perturbação à sua tranquilidade, liberdade e privacidade. Medidas protetivas anteriormente deferidas comprovam histórico de violência. Palavra da vítima coerente e harmônica em todas as fases processuais possui força probatória suficiente em crimes praticados no contexto de violência doméstica. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando prestada de forma coerente e sem indícios de falsidade.
Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Tipicidade configurada
.
Reiteração caracterizadora do crime de perseguição evidenciada.
Necessidade de julgamento com perspectiva de gênero conforme Protocolo do Conselho Nacional de Justiça.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

DOS FATOS

Segundo a denúncia, o apelante e a vítima
D.A.B.
foram casados por aproximadamente 24 anos e estavam divorciados há cerca de 1 ano e 4 meses quando dos fatos. Do relacionamento nasceram 2 filhos.

Consta que,
desde o ano de 2021
, o apelante vem perseguindo a vítima de forma incessante, passando em frente de sua residência, perseguindo-a em seu local de trabalho e nos lugares que frequenta, causando grande perturbação à sua tranquilidade, liberdade e privacidade.

No dia
23/05/2023
, por volta das 15h30min, a vítima, acompanhada de seu filho menor, foi até o Supermercado Comper, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Alvorada, em Cuiabá. Ao sair do estabelecimento, descendo pela escada rolante,
deparou-se com o apelante, que bloqueou seu caminho e disse: "Te achei"
.

A vítima percebeu que o apelante carregava uma bolsa na altura da cintura e, temendo que pudesse portar arma de fogo ou faca, abraçou seu filho e saiu correndo em direção ao estacionamento, sendo seguida pelo denunciado.

No estacionamento, o apelante ameaçou se posicionar na frente do veículo da vítima. Esta acelerou o carro, conseguindo evadir-se, mas foi perseguida pelo apelante por alguns metros. A vítima acionou o botão do pânico, ligou para o 190 e para a Patrulha Maria da Penha, solicitando auxílio de uma viatura policial que estava nas proximidades, que a acompanhou até sua residência.

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A denúncia foi recebida em 25/10/2024. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Não havendo hipótese de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento da instrução.

Em audiência realizada em 15/05/2025, foram colhidos os seguintes depoimentos:

Declarações da vítima em sede policial (ID 130231210 - Pág. 11):

"[...]encontra-se divorciada há um ano e quatro meses de MÁRCIO; QUE em março do ano corrente a declarante requereu medida protetiva em desfavor de MÁRCIO sendo processo n° 1004345-77.2023.8.11.0042; QUE possui dois filhos em comum sendo uma maior de idade um menor de oito anos; QUE a guarda do filho é compartilhada porém, poucas vezes MÁRCIO buscava a criança; QUE quando buscava a criança praticava alienação parental e ameaçava a declarante para a criança dizendo que mataria a mãe e os filhos e depois se mataria; QUE a declarante solicitou a suspensão da visita a criança, porém, foi indeferida; QUE a declarante mudou-se de endereço por temer MARCIO e para que ele não tivesse mais seu endereço; QUE na data de hoje a declarante recebeu uma ligação do conselho tutelar, para ser ouvida devido a MARCIO ter realizado hoje uma denúncia que possui guarda compartilhada e gostaria de ficar com a criança e acusou a declarante de alienação parental; QUE a criança tem pânico do pai e não deseja ficar com o pai devido as ameaças e medo; QUE a declarante acredita que MÁRCIO teve acesso ao seu endereço no conselho tutelar; QUE a declarante hoje por volta das 15:30 foi até ao Supermecado Comper na Avenida do Cpa, quando estava descendo a escada, surpreendeu-se com o Márcio bloqueando a passagem., ficando em sua frente na escada; QUE MÁRCIO disse:" te achei"; QUE a declarante visualizou uma bolsa na altura da cintura de MARCIO não sabendo se ele estava em posse de uma arma de fogo ou de uma faca: QUE a declarante abraçou seu filho menor de idade e saiu correndo; QUE MÁRCIO a seguiu até ao estacionamento do estabelecimento; QUE MARCIO ameaçou entrar na frente do carro da declarante: QUE a declarante ameaçou acelerar o carro em cima dele; QUE ao seguir no trânsito percebeu que MÁRCIO estava em uma moto atrás de seu carro; QUE a declarante refere que acionou o botão do pânico, não obtendo êxito; QUE acionou uma viatura que estava estacionada em frente ao parque das águas e a viatura a acompanhou até a sua casa; QUE ligou para o 190, para ouvidoria da mulher através do telefone 99259-0913 e para Patrulha Maria da Penha no telefona 99987-4092; QUE foi orientada para comparecer até esta delegacia da mulher para registrar um boletim de ocorrência; QUE a declarante teme por sua vida, e sente-se desamparada e que MARCIO tem certeza da impunidade devido ao descumprimento de medidas protetivas anteriores."

Depoimento da vítima em Juízo (conforme sentença):

A vítima ratificou integralmente suas declarações prestadas em sede policial. Esclareceu que manteve relacionamento conjugal com o acusado por aproximadamente
24 anos
, período em que foi submetida, de forma contínua, a
diversos tipos de violência doméstica
, incluindo agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais e emocionais.

Informou que possui dois filhos com o réu, sendo uma filha de 27 anos e um filho de 10 anos, este último diagnosticado com autismo.

Mencionou que suportou o relacionamento por considerar a preservação da estrutura familiar e por se tratar de seu primeiro companheiro, embora ele sempre tenha se mostrado violento, não apenas com ela, mas também com terceiros, inclusive havendo registros de outros processos judiciais em seu desfavor.

Relatou que
a primeira medida protetiva foi solicitada em dezembro de 2021
, após o acusado localizá-la em uma praça pública, mesmo já estando separados, e
agredir fisicamente seu chefe
, com quem ela se encontrava,
tentando enforcá-lo
.

Posteriormente, mesmo ciente da existência da medida protetiva, o acusado
continuou a persegui-la
, deslocando-se até sua residência, onde
foi visto pela síndica se escondendo sob a janela de seu apartamento térreo, tentando escutar conversas
.

Ele também
frequentava, de forma recorrente, o Parque das Águas
, situado em frente ao seu local de trabalho, e
monitorava sua rotina
, mesmo residindo em outro município.

Relatou que, em uma das ocasiões, quando realizava compras com seu filho em um supermercado na Avenida do CPA, o requerido
interceptou sua saída pela escada rolante e disse a frase "te achei"
, segurando um objeto preto nas mãos, cuja natureza a vítima não soube precisar, mas temeu se tratar de arma de fogo.

Assustada, conseguiu se afastar com o filho e correu até seu veículo, que estava estacionado nas proximidades, sendo parcialmente seguida pelo agressor. Em razão do medo, deslocou-se até as proximidades de um parque, onde encontrou uma viatura policial estacionada. Solicitou o acompanhamento até sua residência, acionou o botão do pânico, entrou em contato com a Patrulha Maria da Penha e discou 190, mas não recebeu assistência imediata. Posteriormente, dirigiu-se à delegacia, acompanhada de seu ex-genro, onde registrou o boletim de ocorrência.

Ao ser questionada, a vítima relatou que
não sabe se ele já estava no mercado, mas possui a certeza que ele já estava a perseguindo naquele dia
.

Daniele também relatou que, mesmo após a separação e diante das medidas protetivas, o requerido
persistiu no comportamento de perseguição
, inclusive utilizando-se do vínculo com o filho menor para tentar reaproximar-se.

Afirmou que o acusado não cumpria o regime de guarda compartilhada estipulado judicialmente, e que apenas se interessava pela criança enquanto isso lhe permitia manter contato com ela.

Referiu, ainda, que ele a contatou por meio de ligação telefônica direta, embora proibido, e que
utilizou dados de seu antigo número de telefone — vinculado a plano em nome do acusado — para monitorar suas chamadas
, o que a levou a trocar de número e de residência. Mesmo assim, ele continuou a localizá-la.

Além disso, relatou que o acusado
fazia publicações em redes sociais, com registros de presença no Parque das Águas
, local que ela frequentava, o que era informado por terceiros.

Afirmou que o requerido
chegou a se passar por seu marido na portaria do prédio da SINFRA
, onde ela trabalha, a fim de tentar ter acesso ao local, razão pela qual
solicitou formalmente que sua entrada fosse bloqueada
.

A vítima também afirmou que, em razão das constantes ameaças e perseguições,
passou a apresentar sérios prejuízos à saúde mental
. Procurou auxílio médico e
iniciou uso contínuo de medicamentos para distúrbios do sono e controle da ansiedade
, inicialmente Zolpidem e, posteriormente, Quetiapina.

Informou que
abandonou a residência em que vivia com o agressor, deixando todos os bens
, e que atualmente está recomeçando sua vida apenas com os filhos.

Interrogatório do acusado em sede policial (id. 130041325 - Pág. 2):

"[...]após tomar ciência das acusações proferidas em seu desfavor e dos seus direitos constitucionais o interrogando deseja responder ao seu interrogatório neste ato; QUE o interrogando relata que ele e DANIELLE se separaram por volta de um(01) ano e sete(07) meses e desde quando ele passou a namorar com uma outra pessoa, com quem atualmente é casado. DANIELLE o proibiu de manter contato com os filhos, principalmente com o filho MIGUEL, o qual possui oito(08) anos de idade; QUE o interrogando tentou se aproximar do filho, porém DANIELLE o impediu e ainda solicitou medidas protetivas, isso ocorreu em 2022, época em que a medida estava vigente; QUE o interrogando não sabe informar exatamente quando ele foi intimado das medidas protetivas, porém afirma que em 2023 não possuía nenhuma medida protetiva vigente, porém mesmo assim se manteve afastado da DANIELLE e dos filhos; QUE na data do fato, dia 23.05.2023, o interrogando tinha ido até o Supermercado Comper fazer uma entrega e quando estava entrando no local se deparou com DANIELLE e seu filho MIGUEL saindo de lá, momento em que ele ficou paralisado olhando para o filho, inclusive estava conversando com sua atual esposa no celular e ainda disse para ela "ACABEI DE VER O MIGUEL JUNTO COM A DANIELLE" e ela ainda disse "VAI DAR UM ABRAÇO NELE"; QUE quando DANIELLE e MIGUEL já estavam saindo do mercado o interrogando somente gritou "MIGUEL" e ele olhou para trás e sorriu; QUE DANIELLE puxou o menino para trás dela e saiu em direção ao estacionamento; QUE o interrogando somente ficou os observando de dentro do mercado e ficou olhando fixamente para o carro da ex-esposa na tentativa de ver MIGUEL e o menino ainda o olhou pelo vidro do carro e sorriu; QUE em nenhum momento o interrogando se dirigiu a palavra a DANIELLE, mesmo sabendo que não tinha mais medidas protetivas vigentes, portanto em nenhum momento disse para DANIELLE "EU TE ACHEI e muito menos ameaçou em entrar na frente do carro dela e nem a perseguiu de moto, conforme ela relatou nos autos, sendo que somente chamou pelo filho MIGUEL, visto que já tinha por volta de um(01) ano e quatro meses que não via o menino; QUE o interrogando também acrescenta que não tem acesso a arma de fogo e nunca possuiu ou possui qualquer tipo de arma e nem utilizou de tal objeto para ameaçar a ex-esposa DANIELLE [...]"

Interrogatório do acusado em Juízo (conforme sentença):

O denunciado foi interrogado durante a audiência de instrução, oportunidade na qual
negou a veracidade dos fatos narrados pela vítima
, especialmente no tocante às alegações de perseguição.

Afirmou que, no dia do suposto incidente no supermercado Comper, estava em serviço, realizando entregas de correspondências bancárias, inclusive cartões de alimentação (alelo).

Declarou que, ao subir pela escada do mercado, avistou a ex-companheira descendo com o filho do casal, a quem não via há mais de um ano, em razão de supostas restrições impostas por ela, mesmo com a existência de guarda compartilhada deferida judicialmente.

Relatou que, ao ver o filho, ficou parado no local e teria chamado por ele, sem intenção de abordar ou intimidar a vítima. Afirmou ainda que sempre utilizava uma bolsa para carregar documentos e nunca portou arma ou faca.

Declarou que, após o breve contato visual com o filho, a vítima entrou no veículo, deu ré e saiu do local. Em seguida, ele finalizou sua entrega e se retirou. Alegou que as imagens das câmeras de segurança poderiam comprovar sua versão.

Sobre o episódio anterior ocorrido na Praça do Chopão,
reconheceu que agrediu fisicamente o então chefe da vítima
, ocasião em que estavam separados há cerca de uma semana, e que este episódio foi determinante para o início do processo de divórcio.

Todavia,
negou que tenha havido perseguição após esse fato
, e alegou que estava refazendo sua vida, inclusive tendo se casado com outra mulher seis meses após a separação.

O acusado também
negou que tenha rondado a residência da vítima ou frequentado o Parque das Águas com o intuito de encontrá-la
. Admitiu que esteve nesse local apenas duas vezes com sua esposa, mas que nunca teve contato com a ex-companheira ou com seus filhos nesses momentos.
Negou veementemente que tenha espionado ou ficado escondido nas proximidades da residência da vítima
.

Por fim, reiterou que não persegue a vítima e que os encontros foram ocasionais, sendo o do supermercado fruto de coincidência em decorrência de sua atividade profissional. Reafirmou que seu único objetivo era restabelecer o contato com o filho, e não causar temor ou transtorno à ex-companheira.

DA SENTENÇA

O Juízo de primeiro grau julgou
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENOU
o réu
MÁRCIO DA SILVA FIGUEIREDO
como incurso nas sanções do
art. 147-A, §1º, II, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal
, à pena de
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença consignou expressamente:

"Restou comprovado nos autos que o réu não se conformava com o término do relacionamento, passando a perseguir a vítima, comportamento este que se manifestou, especialmente, por meio físico, no qual o mesmo passou a frequentar as proximidades da residência e do trabalho da vítima, além de persegui-la no mercado e, também, logo após a mesma sair do mercado, se fazendo necessário, inclusive, que a mesma buscasse auxilio a uma viatura policial que se encontrava nas proximidades.

Ficou comprovado que as reiteradas condutas do réu deixou a vítima angustiada, incomodada e receosa, tanto é que ela afirmou que temia por sua integridade, asseverando que a época dos fatos, teve que mudar de apartamento, telefone e solicitar perante a equipe de segurança de seu trabalho que passassem a barrar a entrada do acusado, no local.

Ainda, ao ser questionada a vítima afirmou que naquele dia, possuía certeza que o acusado já estava a perseguindo, tanto é que quando ele a encontrou no mercado, ainda persistiu no ato persecutório por alguns metros, mesmo tendo a vítima, evadido de carro do local.

A vítima teve sua liberdade tolhida, perturbada, eis que, com a reiterada perseguição, ela se sentiu muito receosa e aflita, com medo de o acusado lhe atrapalhar em sua vida pessoal e social, como o que de fato, ocorreu, tendo ela, inclusive, afirmado que teve que fazer uso de medicação para controlar a ansiedade, pois vivia em estado de alerta."

A sentença destacou ainda a necessidade de julgamento com
perspectiva de gênero
, nos termos do Protocolo instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, consignando:

"Os motivos do crime sopesam contra o réu, que agiu de forma machista, inconformado com o término, demonstrando o seu desprezo à ordem e, principalmente, a vítima. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher."

DO MÉRITO

A questão central posta em debate consiste em saber se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de
perseguição
(stalking), previsto no
art. 147-A do Código Penal
, especialmente no tocante à presença do elemento
reiteração
, essencial à tipificação do delito.

Sustenta a defesa que o episódio do supermercado teria sido isolado e fortuito, inexistindo o padrão de conduta persecutória exigido pelo tipo penal.

Sem razão, contudo.

DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING)

O crime de perseguição foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela
Lei nº 14.132/2021
, que acrescentou o
art. 147-A ao Código Penal
, com a seguinte redação:

Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º
A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino
, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código.

O tipo penal tutela a
liberdade individual
, a
privacidade
e a
integridade psicológica
da vítima, protegendo-a contra condutas invasivas e reiteradas que causem perturbação à sua esfera de liberdade.

A
reiteração
é elemento essencial do tipo, caracterizando-se pela
repetição de atos persecutórios ao longo do tempo
, que demonstrem um padrão de comportamento invasivo e perturbador.

Não se exige, contudo, que os atos sejam idênticos ou que ocorram em curto espaço de tempo. O que caracteriza a reiteração é a
continuidade da conduta persecutória
, revelando a intenção do agente de invadir a esfera de privacidade da vítima de forma sistemática.

DA REITERAÇÃO CARACTERIZADORA DO CRIME

No caso dos autos, a análise detida do conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que a conduta do apelante
não se limitou ao episódio isolado do supermercado
, mas configura
padrão reiterado de comportamento persecutório
que se estende desde o ano de
2021
até a data dos fatos denunciados em
maio de 2023
.

Com efeito, a vítima relatou, de forma coerente e harmônica em todas as fases processuais, que o apelante vinha praticando atos persecutórios desde a separação do casal, ocorrida em 2021.

Transcrevo, novamente, trechos relevantes do depoimento da vítima em Juízo, conforme consignado na
sentença:

"A vítima esclareceu que manteve relacionamento conjugal com o acusado por aproximadamente 24 anos, período em que foi submetida, de forma contínua, a diversos tipos de violência doméstica, incluindo agressões físicas, psicológicas, morais, patrimoniais e emocionais.

A primeira medida protetiva foi solicitada em dezembro de 2021
, após o acusado localizá-la em uma praça pública, mesmo já estando separados, e
agredir fisicamente seu chefe
, com quem ela se encontrava,
tentando enforcá-lo
.

Posteriormente, mesmo ciente da existência da medida protetiva, o acusado
continuou a persegui-la
, deslocando-se até sua residência, onde
foi visto pela síndica se escondendo sob a janela de seu apartamento térreo, tentando escutar conversas
.

Ele também
frequentava, de forma recorrente, o Parque das Águas
, situado em frente ao seu local de trabalho, e
monitorava sua rotina
, mesmo residindo em outro município.

A vítima relatou ainda que, mesmo após a separação e diante das medidas protetivas, o apelante
persistiu no comportamento de perseguição
, inclusive utilizando-se do vínculo com o filho menor para tentar reaproximar-se.

Afirmou que o acusado não cumpria o regime de guarda compartilhada estipulado judicialmente, e que apenas se interessava pela criança enquanto isso lhe permitia manter contato com ela.

Referiu, ainda, que ele a contatou por meio de ligação telefônica direta, embora proibido, e que
utilizou dados de seu antigo número de telefone — vinculado a plano em nome do acusado — para monitorar suas chamadas
, o que a levou a trocar de número e de residência. Mesmo assim, ele continuou a localizá-la.

Além disso, relatou que o acusado
fazia publicações em redes sociais, com registros de presença no Parque das Águas
, local que ela frequentava, o que era informado por terceiros.

Afirmou que o requerido
chegou a se passar por seu marido na portaria do prédio da SINFRA
, onde ela trabalha, a fim de tentar ter acesso ao local, razão pela qual
solicitou formalmente que sua entrada fosse bloqueada
."

Verifica-se, portanto, que a conduta persecutória do apelante se manifestou de
múltiplas formas
:

1.

Agressão física ao chefe da vítima
em praça pública (dezembro/2021);

2.

Rondas à residência da vítima
, sendo visto pela síndica escondido sob a janela do apartamento;

3.

Frequência reiterada ao Parque das Águas
, localizado em frente ao local de trabalho da vítima, para monitorar sua rotina;

4.

Monitoramento de ligações telefônicas
através de número vinculado a plano em seu nome;

5.

Tentativa de acesso ao local de trabalho da vítima
, fazendo-se passar por seu marido na portaria;

6.

Publicações em redes sociais
com registros de presença em locais frequentados pela vítima;

7.

Episódio do supermercado
(maio/2023), quando interceptou a vítima na escada rolante, dizendo "te achei", e a perseguiu até o estacionamento.

Esse conjunto de condutas, praticadas ao longo de
mais de dois anos
, revela inequivocamente o
padrão persecutório
exigido pelo tipo penal.

O episódio do supermercado, longe de constituir fato isolado, representa o
ápice
de uma sequência de atos persecutórios que vinham sendo praticados desde 2021.

A frase proferida pelo apelante –
"te achei"
– é especialmente reveladora da intenção persecutória, demonstrando que ele vinha procurando ativamente pela vítima, monitorando seus passos e aguardando oportunidade para abordá-la.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

"Constata-se, portanto, que a conduta persecutória não foi episódica ou isolada, mas configura padrão reiterado de comportamento que se estende desde 2021 até a data dos fatos denunciados em maio de 2023. O episódio específico do supermercado, longe de constituir fato isolado, representa o ápice de uma sequência de atos persecutórios praticados pelo apelante ao longo de mais de dois anos."

DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova.

Novamente, sem razão.

Em crimes praticados no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, que geralmente ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas presenciais, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, desde que apresentada de forma coerente, harmônica e desprovida de contradições ou indícios de falsidade.

A jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores
reconhece essa especial valoração probatória.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que:

"
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando prestada de forma coerente e sem indícios de falsidade
." (AgRg no HC n. 920.263/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025)

No mesmo sentido:

"
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica
." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.527.199/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025)

Este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
também perfilha esse entendimento:

"
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos
." (N.U 1001566-95.2025.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16/12/2025)

E mais:

"
A narrativa da vítima é coerente, detalhada e corroborada por prova oral de autoridade policial e registros policiais anexados aos autos, o que confere alta credibilidade à sua versão, conforme entendimento consolidado da jurisprudência quanto à relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.
" (N.U 1006134-38.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 18/06/2025)

No presente caso, os depoimentos prestados pela vítima foram
consistentes, coerentes e harmônicos em todas as fases processuais
– tanto na fase policial quanto na fase judicial.

A narrativa apresentada é
lógica, detalhada e encontra respaldo nos documentos juntados aos autos
, especialmente:

1.

Boletim de Ocorrência
registrado logo após os fatos;

2.

Medidas protetivas anteriormente deferidas
(processo nº 1004345-77.2023.8.11.0042), que demonstram a existência de um histórico de violência e perseguição desde dezembro de 2021;

3.

Termo de Representação Criminal
;

4.

Formulário Nacional de Avaliação de Risco
.

Não há, nos autos, qualquer elemento que possa infirmar a credibilidade da vítima ou que sugira motivação espúria para falsa imputação.

Ao contrário, a vítima demonstrou evidente constrangimento e sofrimento ao relatar os fatos, inclusive narrando as
consequências deletérias à sua saúde mental
, tendo que fazer uso de medicação controlada
(Zolpidem e Quetiapina)
para distúrbios do sono e controle da ansiedade.

A
vítima
relatou ainda que, em razão das perseguições:

·

Mudou de residência
, abandonando todos os bens;

·

Trocou de número de telefone
;

·

Solicitou formalmente o bloqueio da entrada do apelante em seu local de trabalho
;

·

Passou a viver em estado de alerta constante
, com prejuízos à sua saúde mental.

Essas circunstâncias corroboram a veracidade de suas declarações e demonstram a
gravidade e a continuidade da conduta persecutória
.

A defesa não logrou êxito em produzir, no curso da instrução processual, qualquer prova que pudesse infirmar os depoimentos da vítima ou comprovar a versão apresentada pelo apelante.

DA VERSÃO DEFENSIVA

O
apelante
, em seu interrogatório, sustentou que:

1.

O encontro no supermercado foi
fortuito
, pois estava no local para realizar entregas profissionais;

2.

Ao avistar o filho, apenas
chamou por ele
, sem intenção de abordar ou intimidar a vítima;

3.

Negou
ter proferido a frase "te achei";

4.

Negou
ter perseguido a vítima após o episódio do supermercado;

5.

Negou
ter rondado a residência da vítima ou frequentado o Parque das Águas com intuito persecutório.

Contudo, essa versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Primeiramente, o apelante
admitiu expressamente
que, em dezembro de 2021,
agrediu fisicamente o chefe da vítima
na Praça do Chopão, tentando enforcá-lo. Esse episódio, por si só, já demonstra o comportamento violento e possessivo do apelante em relação à ex-companheira.

Em segundo lugar, a existência de
medidas protetivas deferidas em março de 2023

(processo nº 1004345-77.2023.8.11.0042)
comprova que o comportamento persecutório já vinha sendo praticado antes do episódio do supermercado.

Em terceiro lugar, a versão do apelante de que o encontro foi fortuito não se sustenta diante da
frase proferida – "te achei"
–, que revela claramente a intenção de localizar a vítima.

Como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões:
"Ao ser questionada, a vítima relatou que não sabe se ele já estava no mercado, mas
possui a certeza que ele já estava a perseguindo naquele dia
."

Essa percepção da vítima é corroborada pela frase proferida pelo apelante e pelo fato de ele ter seguido a vítima até o estacionamento, ameaçando se posicionar na frente de seu veículo.

Em quarto lugar, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para os demais atos persecutórios relatados pela vítima:

·

Por que foi visto pela síndica escondido sob a janela do apartamento da vítima?

·

Por que frequentava o Parque das Águas, localizado em frente ao local de trabalho da vítima, se reside em outro município?

·

Por que tentou se passar por marido da vítima na portaria de seu local de trabalho?

·

Por que monitorava as ligações telefônicas da vítima através de número vinculado a plano em seu nome?

A ausência de explicação razoável para essas condutas reforça a conclusão de que o apelante vinha, de fato, perseguindo sistematicamente a vítima.

DO DOLO

A defesa sustenta ainda a ausência de dolo específico, argumentando que o apelante apenas desejava restabelecer contato com o filho.

Sem razão.

O crime de perseguição
não exige dolo específico
, mas apenas
dolo genérico
, consistente na vontade consciente de praticar as condutas descritas no tipo penal.

Como bem esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

"O crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, não exige dolo específico, mas sim dolo genérico. Isso significa que basta a intenção de praticar as condutas descritas no tipo penal, sem a necessidade de uma finalidade especial, como causar dano ou obter vantagem.

O elemento subjetivo do crime é o dolo, ou seja, a vontade consciente de perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, de modo a ameaçar sua integridade física ou psicológica, restringir sua capacidade de locomoção ou invadir/perturbar sua liberdade ou privacidade."

No caso concreto, o
dolo na conduta do apelante é evidente
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o acusado, após o término do relacionamento, passou a perseguir a vítima de forma reiterada, aparecendo nos lugares que ela frequentava, rondando sua residência, tentando adentrar no órgão público em que ela trabalha, monitorando suas ligações telefônicas, tudo com o
claro intuito de intimidá-la e invadir sua esfera de privacidade
.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o crime de perseguição exige apenas o dolo genérico:

"
O crime de perseguição exige conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua locomoção ou perturbe sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente que o agente atue com consciência e vontade de praticar os atos descritos no tipo penal, não sendo necessária a intenção específica de causar dano emocional
." (N.U 1006134-38.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 18/06/2025)

A alegação de que o apelante apenas desejava ver o filho não afasta a tipicidade da conduta, pois:

1.

A guarda compartilhada estava judicialmente estabelecida, havendo meios legais para o exercício do direito de convivência;

2.

O apelante não se limitou a buscar contato com o filho, mas praticou
atos invasivos e perturbadores
em relação à vítima;

3.

A utilização do filho como
pretexto para manter contato com a vítima
é conduta típica em casos de violência doméstica e perseguição.

DO JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO

A sentença destacou, com acerto, a necessidade de julgamento com
perspectiva de gênero
, nos termos do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
instituído pelo
Conselho Nacional de Justiça
.

Como bem consignado na sentença:

"Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes atribuídos ao denunciado foram praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade.

Assim, imprescindível o julgamento do caso com perspectiva de gênero, observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos."

A perseguição sistemática praticada pelo apelante, motivada pelo
inconformismo com o término do relacionamento
e pelo
sentimento de posse em relação à ex-cônjuge
, configura típica manifestação de
violência de gênero
, que reforça estruturas de dominação masculina e que deve ser firmemente reprimida pelo Estado.

Como bem observou a sentença:

"
O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
."

O julgamento com perspectiva de gênero não significa violação ao princípio da imparcialidade, mas sim o
reconhecimento de que determinadas condutas possuem motivação específica relacionada às desigualdades estruturais de gênero
, devendo ser analisadas à luz desse contexto.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, constata-se que:

1.

A conduta praticada pelo apelante
amolda-se perfeitamente ao tipo penal
previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal;

2.

A
reiteração
está caracterizada pela conduta persecutória praticada desde 2021, não se limitando ao episódio do supermercado;

3.

A
materialidade e autoria
restaram sobejamente comprovadas, especialmente pela palavra da vítima, coerente e harmônica em todas as fases processuais;

4.

O
dolo
está evidenciado pela conduta deliberada do apelante em manter contato reiterado e perturbador com a vítima;

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada
, com análise criteriosa do conjunto probatório e adequada valoração da palavra da vítima.

Não há que se falar em atipicidade da conduta ou em absolvição por insuficiência probatória, impondo-se a
manutenção integral da condenação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026